Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VICTORIA LARA TEIXEIRA, em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO. Ao compulsar os autos, denoto que após a remessa à origem, houve retorno do writ em duplicidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) com o MSG no 0738887-11.2021.8.07.0000, que se encontra em trâmite nesta 1a Câmara Cível, sob minha Relatoria (ID 31506383 - Págs. 22/24). Diante disso, não conheço o presente mandado de segurança, pois a questão será dirimida nos autos supramencionados. Traslade-se cópia desta decisão e das peças de IDs 31506373 a 31506383 - Pág. 17 para os autos no 0738887-11.2021.8.07.0000. Façam-se as comunicações necessárias e após, arquivem-se os autos. Brasília-DF,17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46